Tribunal: TJSP
Processo: 0006762-26.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESRESPEITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrado pelos elementos de convicção produzidos o desrespeito do sentenciado aos agentes estatais, resta caracterizada a falta grave tipificada no art. 50, VI, c.c. o 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESRESPEITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrado pelos elementos de convicção produzidos o desrespeito do sentenciado aos agentes estatais, resta caracterizada a falta grave tipificada no art. 50, VI, c.c. o 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação das condutas para falta de natureza média ou leve, mesmo porque o comportamento imputado ao agravante subsome-se perfeitamente aos aludidos tipos disciplinares.
EFEITOS DA FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal para fins de progressão de regime. Incidência da Súmula 534 do STJ. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PERCENTUAL NO MÁXIMO. DESPROPORCIONALIDADE. É possível a perda dos dias remidos em percentual superior ao mínimo legal, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da falta, nos termos do art. 57, caput, da Lei de Execução Penal. Adoção de percentual máximo que se mostra desarrazoada no caso em testilha, pois a falta disciplinar, embora indique inadequação, não foi de reprovabilidade relevante em relação às de mesma natureza, tampouco ensejou situação de risco aos servidores ou outros detentos, afigurando-se mais proporcional e adequada a perda de apenas um sexto dos dias remidos.
Agravo provido em parte, para reduzir o percentual de perda dos dias remidos para um sexto.